Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-97.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004255-97.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LEONARDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 056.967.211-25 (EMBARGADO), GUILHERME AUGUSTO HIRATA - CPF: 037.147.551-10 (ASSISTENTE), RONALDO NEVES GROVA DE SOUZA - CPF: 069.515.637-30 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS DINIZ BATISTA - CPF: 381.416.948-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno e embriaguez ao volante. Dosimetria. Erro material. Readequação da pena privativa de liberdade e da suspensão da habilitação para dirigir. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra acórdão no qual foi provida, por unanimidade a Apelação Criminal no 1004255-97.2024.8.11.0086, para readequar as penas do embargado, visando o saneamento dos erros materiais no julgamento.

II.
Questão em discussão

Erros materiais na dosimetria da pena.

III.
Razões de decidir

1.

Evidencia-se erro material no cálculo da pena do crime de embriaguez ao volante, visto que a exasperação, sob a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima - para cada circunstância judicial negativa [consequências e culpabilidade], resultaria em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

2.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser readequada à 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, por “
guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014).

3.

“[...]
afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]
” (TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal – 3.7.2017).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para corrigir erro material na dosimetria, e por efeito do concurso material de crimes [embriaguez ao volante e furto noturno] constar a pena final em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento
:

O erro material na fixação da pena pode ser corrigido a qualquer tempo por meio de recurso próprio ou embargos declaratórios

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CTB, art. 293; CPP, art. 383, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.2.2014; TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 3.7.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No 1004255-97.2024.8.11.0086

EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO(S): LEONARDO GONÇALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provido parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal no 1004255-97.2024.8.11.0086, para readequar as penas de LEONARDO GONÇALVES PEREIRA do furto noturno e embriaguez ao volante do apelante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, em regime inicial semiaberto - (ID ).

A 6a Procuradoria de Justiça sustenta existir erro material na dosimetria da pena, porque: 1) “
foram duas circunstâncias negativadas, a exasperação na primeira fase corresponde a 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias
”; 2) “
a suspensão do direito de dirigir [...] deveria ela guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
”.

Pede o provimento para readequar “
as penas, privativa de liberdade e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
” em relação ao crime de embriaguez ao volante.

LEONARDO GONÇALVES PEREIRA pugna pelo desprovimento (ID 320015874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Câmara, ao julgar a Apelação criminal no 1004255-97.2024.8.11.0086, reduziu a pena de LEONARDO GONÇALVES PEREIRA [embargado] para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Verifica-se que, na primeira fase de dosimetria do crime de embriaguez ao volante, entendeu-se que a elevação correta, ao considerar a fração de aumento – 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima - para cada circunstância judicial negativa [consequências e culpabilidade], seria 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa (ID 310873365).

Todavia, evidencia-se erro material no cálculo da pena do referido crime, visto que a exasperação, sob a referida fração, resultaria em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Outrossim, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser readequada à 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, por “
guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014).

Assim, totaliza-se a pena final da embriaguez ao volante em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Por força do concurso material entre as condutas [embriaguez ao volante e furto noturno], totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Com efeito, “
afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]
” (TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal – 3.7.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir erro material na dosimetria, e por efeito do concurso material de crimes [embriaguez ao volante e furto noturno] constar a pena final em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025